Tribunal: TJMT
Processo: 1019503-46.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019503-46.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CRISTIANE SAMPAIO DIOGO - CPF: 027.688.073-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), AILTON FERREIRA DE MORAES - CPF: 384.854.781-34 (AGRAVADO), ANIZIO MEDRADO DE QUEIROZ - CPF: 406.539.431-72 (AGRAVADO), HEBER MEDEIROS LIMA - CPF: 650.135.221-53 (AGRAVADO), HELIO GONCALVES BEZERRA - CPF: 250.086.921-00 (AGRAVADO), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 594.762.061-87 (AGRAVADO), ROBSON RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 424.200.671-34 (AGRAVADO), SANDRO MARTINS MACEDO - CPF: 522.196.821-53 (AGRAVADO), UBIRAJARA BATISTA SERRA - CPF: 406.055.071-04 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDACAO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA URV – PROVA PERICIAL – INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE HONORARIOS PERICIAIS – OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS PREVISTOS NA NORMATIVA LEGAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O arbitramento dos honorários periciais deve observar, de acordo com o caso concreto, a complexidade da matéria, o grau de zelo / especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para o serviço.

Em se tratando de laudo produzido em demanda proposta por servidor contra o Estado, o valor sugerido concernente aos honorários periciais, compreende entre trezentos e trezentos e setenta reais, sendo admitida a fixação em valor que supere até cinco vezes tal limite.

Levando em consideração o número de autores (oito) na demanda originária, não se vislumbra que o valor arbitrado a título de honorários periciais tenha destoado de critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO, f
ace a r. decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que nos autos do Cumprimento de Sentença no
53758-31.2013.811.0041
movida por
AILTON FERREIRA DE MORAES E OUTROS
, incumbiu ao Agravante, o ônus de arcar com os honorários periciais, no valor de dois mil e oitocentos reais; determinando a expedição de requisição de pequeno valor em favor do perito nomeado nos autos.

Sustenta o Agravante que, a Resolução no 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, estabelece o valor máximo de trezentos reais, para os honorários periciais envolvendo especialidade em ciências econômicas/contábeis, em se tratando de laudos produzidos em demandas propostas por servidores contra o Estado.

Assevera que os honorários periciais são decorrentes de uma relação processual única, ainda que a perícia seja realizada em benefício de vários autores.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso.

O vindicado efeito suspensivo restou indeferido.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, Ailton Ferreira de Moraes e Outros, moveram Ação de Cobrança em desfavor do Estado de Mato Grosso, postulando pela condenação do Requerido ao pagamento de valores pretéritos, decorrente da perda ocorrida no momento da conversão da moeda de Cruzeiro Real para URV.

Proferida sentença e interposto Apelo, esta Egrégia Corte consignou no julgamento do Recurso de Apelação Cível, que a apuração do percentual de defasagem remuneratória fosse realizada em sede de liquidação de sentença.

Após o requerimento de cumprimento de sentença formulado pelos Autores, ora Agravados, sobreveio a decisão agravada, que arbitrou honorários periciais em trezentos e cinquenta reais para cada um dos autores, para fins de aferir o
quantum debeatur
.

Pois bem.

Vejamos o disposto na Resolução no 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça:

“Art. 1o Os valores a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça são os fixados na Tabela constante do Anexo desta Resolução, na hipótese do art. 95, § 3o, II, do Código de Processo Civil.

Art. 2o O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso:

I - a complexidade da matéria;

II - o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão;

III - o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço;

IV - as peculiaridades regionais.

(...)
§ 4o O juiz, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o limite fixado na tabela em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma fundamentada.

§ 5o Os valores constantes da tabela anexa serão reajustados, anualmente, no mês de janeiro, pela variação do IPCA-E.”

ANEXO DA RESOLUÇÃO 232, DE 13 DE JULHO 2016

TABELA HONORÁRIOS PERICIAIS

ESPECIALIDADES

NATUREZA DA AÇÃO E/OU ESPÉCIE DE PERÍCIA A SER REALIZADA

VALOR MÁXIMO

1.CIÊNCIAS ECONÔMICAS/ CONTÁBEIS

1.1 – Laudo produzido em demanda proposta por servidor(es) contra União/Estado/Município

R$ 300,00

1.5 – Outras

R$ 370,00

Da análise da normativa de regência, verifica-se o estabelecimento como valor máximo dos honorários periciais entre trezentos e trezentos e setenta reais, em se tratando de laudo produzido em demanda proposta por servidor contra o Estado, para a especialidade em ciências econômicas / contábeis.

Entretanto, o art. 2o, §4o da mencionada resolução, autoriza o Magistrado a fixar os honorários em até cinco vezes o limite fixado.

Ademais, os valores máximos estabelecidos, devidamente atualizados, na forma que prevê o art. 2o, §5o, da normativa, não destoam significativamente do
quantum
arbitrado pelo Juízo
a quo
.

Por fim, registre-se que, em se tratando de oito Autores, por corolário lógico, o honorário pericial deve levar tal fato em consideração, em observância à complexidade da perícia e o tempo exigido para o serviço.

De mesmo modo, mostra-se contraproducente a fixação dos honorários periciais em valores considerados ínfimos ou irrisórios, pois, inevitavelmente, nenhum profissional aceitaria o
múnus
a lhe ser incumbido, o que resultaria no retardamento do feito, indo de encontro aos preceitos da razoável duração do processo e da celeridade / efetividade processual.

Feitas estas considerações, ao que tudo indica, o Juízo de 1o Grau decidiu em consonância à normativa de regência e a critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

A corroborar o acima exposto, colaciono precedente desta Egrégia Corte de Justiça:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA - HONORÁRIOS PERICIAIS - REDUÇÃO – INVIABILIDADE – ABUSIVIDADE DO QUANTUM FIXADO NÃO DEMONSTRADO - RECURSO DESPROVIDO.
Além da Resolução no 232/2016-CNJ, o magistrado deve considerar, para a fixação dos honorários periciais , o grau de complexidade do trabalho, sua importância, lugar de sua realização, o tempo exigido e, ainda, as condições financeiras das partes, de modo que seu arbitramento não seja aviltante, tampouco exceda os limites do razoável. Não tendo o recorrente demonstrado de maneira concreta a abusividade do quantum fixado a título de honorários periciais , deve ser mantida a verba arbitrada pelo juízo a quo.”
(N.U 1008207-27.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 10/03/2020)

Posto isso, ausentes fundamentos aptos à modificação da decisão agravada, esta deve permanecer incólume.

Por fim, julgo prejudicado o Agravo Interno interposto, tendo em vista que o Agravo de Instrumento se encontra apto para julgamento de mérito; consignando-se que oposição injustificada ao andamento do processo, mediante a provocação de incidentes infundados ou recurso meramente protelatório poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020